Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ENGARGOS DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
2. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31.3.2000.
3.1. No caso, por observarem a lei e a livre negociação entre as partes, as disposições contratuais, seja pela taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização diária dos juros, não obstam a cobrança da taxa de juros contratada.
4. É legítima a cláusula contratual que impõe sanções tanto ao consumidor quando ao fornecedor, por cobrança decorrente da obrigação não adimplida.
4.1. Na espécie, todavia, não se verifica a existência da referida cláusula no contrato que aparelha a ação revisional, sendo, pois, inviável a análise da questão.
5. Apelação conhecida e não provida.